Tribunal: TJES
Processo: 5018874-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018874-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO LAELSON DE OLIVEIRA LIMA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DO REQUERIDO HÁ ANOS POR UM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. ARGUI, QUE, EM NOVEMBRO DE 2021, RECEBEU PROPOSTA DA DEMANDADA DE PORTABILIDADE DE OUTRAS LINHAS MÓVEIS DE OUTRA OPERADORA, MAIS INTERNET RESIDENCIAL DE 300 MBS E TELEFONIA FIXA NO VALOR DE R$279,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). RELATA QUE, APÓS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, RECEBEU COBRANÇAS INDEVIDAS, ALÉM DE TER SIDO SURPREENDIDO COM BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. ALÉM DISSO, RECEBEU A INFORMAÇÃO DA PARTE RÉ DE QUE HAVIA DOIS PLANOS DE INTERNET E QUE CANCELARIA UM DOS PLANOS. CONTUDO, FORA CANCELADA A LINHA FIXA DO REQUERIDO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A:
“
a) cumprir oferta conjunta que abrange internet fixa de 300MB, telefonia residencial para a linha autoral nº 27-3338-3303 (com a sua restituição e reativação na titularidade do Autor, incluindo-a no contrato vigente, se ainda não comercializada tal linha a terceiro) e telefonia móvel para as linhas de DDD 27 99711-4014, 99941-9962 e 99316-4275, totalizando o valor de R$279,00, sendo viável reajuste anual, cobrança de excedentes efetivamente contratados/consumidos pelo consumidor e eventual extinção do plano e sua migração para plano equivalente, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias de cientificação prévia do Autor. b) pagar ao Autor o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”.
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A REQUERIDA NÃO TROUXE OS ATENDIMENTOS DO AUTOR, NEM PROVAS DA CONTRATAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL, FIXA E INTERNET, CONFORME ADUZIDO EM SUA DEFESA. ÔNUS ESTE QUE LHE COMPETIA E ELUCIDARIA A QUESTÃO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS E TODO TRANSTORNO GERADO PARA RESOLVER A QUESTÃO. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR. O VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.